Tribunal: TJDFT
Processo: 0741745-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI No 7.435/RS. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implementação de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa à contadoria.
II – Questão em discussão
3. A questão relativa à suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ADI no 7.435/RS trata-se de inovação recursal, pois não foi alegada na impugnação, logo não apreciada pela decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a existência de prejudicialidade externa; e (ii) se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado.
III – Razões de decidir
5. A existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do cumprimento de sentença originário não procede, pois a ARC no 0723087- 35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível na sessão realizada em 9/12/2024. 6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.